Tribunal: STF
Processo: RE 110071
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-24
Data de publicação: 1986-10-24

Ementa:
PREVIDENCIA SOCIAL. CONVERSAO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO
EM APOSENTADORIA ESPECIAL, PREVISTA NA LEI N. 6.887/80. AFRONTA
AO ART. 153, PARAGRAFO 3., DA CONSTITUIÇÃO, BEM ASSIM DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL COMPROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO JULGANDO-SE IMPROCEDENTE A AÇÃO.